Tribunal: TJDFT
Processo: 0715605-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715605-49.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLORA MARIA PINTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O FLORA MARIA PINTO interpôs Recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, a qual reconheceu a ilegitimidade passiva do réu e julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 330, II, c/c o artigo 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a apelante aduz ser o Banco do Brasil parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, pois a lide tem como causa de pedir a ocorrência de falhas na prestação do serviço do apelado, no tocante à administração dos recursos e à ocorrência de saques indevidos ocorridos na sua conta individual do PASEP. Alega necessitar do benefício da gratuidade judiciária, apresentando declaração para corroborar suas afirmações. Sem preparo. Sem Contrarrazões, em razão da ausência de citação na origem. É o relatório. Decido. No caso dos autos, não se vislumbram elementos a indicarem a necessidade de ser concedido o benefício da gratuidade judiciária à apelante. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Na situação concreta a documentação juntada afasta a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência. Isso porque o comprovante de rendimentos da autora demonstra o valor recebido a título de remuneração bruta, qual seja, R$ 7.782,70 (sete mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), o que não comprova a hipossuficiência alegada. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. BRASÍLIA, DF, 12 de março de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator